Tribunal: TJMT
Processo: 1026099-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026099-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), THAIS CRISTINA RAMALHO - CPF: 044.801.061-54 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA, CONSIGNAÇÃO E IMPEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EXAUR
I
ENTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE RECURSAL. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFA
STA A MORA.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão
proferida

que
,

nos autos da
ação re
visional de contrato bancário,

indeferiu pedido de tutela antecipada
por ausência de requisitos legais para a concessão
,

que visava
autorizar depósito do valor incontroverso, impedir medidas de cobrança, busca e apreensão do veículo financiado e
negativação do nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se
estão
preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada
, para
autoriza
r

o depósito das
parcelas no valor incontroverso
e impedir medidas de constrição, como negativação e busca e apreensão
,

em razão d
a alegação de encargos abusivos em contrato de financiamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora, sendo necessário demonstrar
concretamente a abusividade contratual (Súmula 380/STJ; Tema 29/STJ).

5. A alegação de abusividade dos encargos contratuais
, notadamente da taxa de juros,
tarifas e seguros
contratados,
é insuficiente em sede de cognição sumária, para configurar a probabilidade do direito da autora.

6. O depósito judicial de valor que o devedor entende devido
e o parecer técnico unilateral
,
não afastam
os efeitos da mora nem justifica
m
a suspensão dos atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento não
provido.

Tese de julgamento:
1
. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ. 2. A concessão de tutela de urgência em revisão contratual exige demonstração inequívoca de abusividade, o que não se presume da mera alegação de juros superiores à
média do mercado, sendo imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC. 3.
O depósito judicial de valor que o devedor entende devido, por si só, não afasta os efeitos da mora nem justifica a suspensão dos atos expropriatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, § 3o, 1.013 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380
e 381
;
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AI no 1002213-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024; TJMT, AI no 1035189-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJMT, AI no 1023852-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJMT, AI no 1014564-13.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025; TJMT, AI no 1002030-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Thais Cristina Ramalho
,
contra decisão proferida pelo J
uízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de
V
á
rzea Grande
/MT
, que,
nos autos d
a
ação revisional n.o
1028591-92.2025.8.11.0002
, indeferiu pedido de tutela antecipada
vindicado
para

obstar medidas de cobrança,
impedir
eventual busca e apreensão do veículo objeto do financiamento

e a inscrição em cadastros de inadimplentes, bem como
para determinar
emissão de
novo carnê de pagamento constando
as
parcelas no valor que entende devido, ou para que seja autoriz
ada
consignação em pagamento das prestações vincendas
.

Na origem, a autora sustenta a exi
stência de encargos abusivos na cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária n.
o
091839316
,
firmada em
20/04
/2022,
no valor de
R$ 44.960,20
,
ao argumento de que contém
cobrança de juros remuneratórios su
perior à taxa média de mercado;
capitalização diária de juros sem
indicar a
taxa efetiva;

cobrança de seguro atr
elado à instituição financeira, configurando venda casada
;
cobrança de
tarifas de avaliação de bem e de registro sem comprovação da prestação dos serviços;

renegociação contratual realizada via aplicativo de mensagens, sem contrato aditivo formal, em afronta ao dever de informação.

A tutela foi indeferida, ao fundamento de que

ausentes
os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito
, r
essaltando que a mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora, conforme a Súmula 380 do STJ. Destacou ainda que o valor incontroverso deve continuar a ser pago na forma contratada
.

A
agravante
, em suas razões,

sustenta que
a decisão desconsiderou
o
laudo de períci
a técnica financeira, que apontou
a cobrança abusiva dos encargos. Defende que os
elementos dos autos demonstram
a presença da probabilidade do direito, invocando precedentes que reconhecem a abusividade de juros remuneratórios superiores à média de mercado, bem como a nulidade de cláusulas relat
ivas à venda casada de seguros.

Alega ainda
,
que já pagou
parte
substancial do contrato, demonstrando boa-fé objet
iva e intenção de adimplemento, e que
o indeferimento da tutela de urgência compromete sua estabilidade financeira, expõe-lhe à perda d
e
bem essencial para o exercício de suas atividades e à negativação indevida de seu nome.

Recebido o recurso, fo
i deferid
a

a

tutela recursal
nos moldes pretendidos pela agravante
(
I
d.
304965386
).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões
(
I
d.
311513360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à possibilidade de concessão de tutela de urgência, nos autos de ação revisional de contrato bancário, por meio da qual a parte autora
busca autorização para depositar o valor incontroverso das parcelas do contrato objeto da ação, bem como obstar medidas de negativação e determinação de busca e apreensão do veículo objeto do financiamento.

A concessão da tutela de urgência
exige
,
nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que o § 3o do referido artigo veda a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sob esse prisma
, a
s alegações de cobranças
abusiva
s, tanto
dos juros incidentes sobre a operação de crédito,
quanto das tarifas e seguros contratados, são
quest
ões
de mérito que demanda
m
cognição exauriente, não sendo passível de análise em sede de tutela provisória
, de modo que não foram examinadas na decisão agravada
.

Nesse contexto, não compete ao Tribunal, nesta fase, adentrar em juízo exauriente sobre a validade de cláusulas contratuais,
sob pena
de violação ao contraditório e de indevida supressão de instância, conforme previsto nos
arts
. 1.013 e 1.016, III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO–LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –MORACOMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EABUSIVIDADEDE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida,
sob pena
de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada amorado devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar debuscaeapreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, am
bos do Decreto-Lei no. 911/69.

(N.U 1002213-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024
,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...] Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento,
sob pena
de supressão de instância. (N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Assim, deixo de analisar a alegação de abusividade d
as cláusulas contratuais
, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No que se refere aos pedidos de suspensão das medidas de cobrança, não basta que o devedor ingresse com ação revisional para alcançar, de forma imediata, a isenção das obrigações decorrentes do seu inadimplemento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora, sendo necessária a demonstração concreta da abusividade contratual alegada, conforme a Súmula 380/STJ e
o

entendimento
fixado n
o Tema 29 (
REsp
1.061.530/RS).

Também nesse sentido
,
o STJ por meio da Súmula

381,
fixou a tese de que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

No presente caso, a agravante pretende impor
o recebimento parcial das prestações mensais, com fundamento em valor que considera incontroverso, apurado de forma unilateral.

Todavia, não consta nos autos, nesta fase inicial, prova inequívoca de eventual abusividade das cláusulas contratuais que justifique a intervenção judicial antecipada sobre os efeitos do contrato regularmente firmado
.

Embora o agravante tenha apresentado laudo técnico particular
(id. 304646855)
,
a análise da legalidade das disposições contratuais e da validade dos encargos financeiros exige dilação probatória
, não sendo possível,
em

sede
de cognição sumária, alterar a eficácia do contrato.

A
mera discussão de cláusulas contratuais, como a taxa de juros, não impede a continuidade do procedimento de consolidação, especialmente em contratos de alienação fiduciária, onde prevalece o princípio da estabilidade do mercado financeiro.

Assim, não é razoável que o agravante, unilateralmente, decida qual valor é o devido e o consigne em juízo, para impedir os efeitos da própria mora. Eventual prática abusiva ou cobrança excessiva deverá ser apurada na instrução processual,
sob cognição
exauriente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido,
é reiterado o entendimento desta
eg
. Câmara
:

“[...] A concessão de tutela de urgência em ações revisionais depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que exige a presença de indícios consistentes de abusividade contratual já na fase inicial do processo.

A simples alegação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva ou prática abusiva, notadamente quando não se demonstra, de forma técnica, a discrepância relevante e seu impacto desproporcional no contrato.

Conforme o art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530 e Súmula 381), é imprescindível a demonstração de abuso evidente, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável a antecipação dos efeitos da tutela.”

(N.U 1023852-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

“[...]
A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A alegação de abusividade da taxa de juros pactuada (1,39% ao mês) baseia-se em premissa controvertida quanto à natureza do
contrato, o qual não se trata de financiamento imobiliário tradicional, mas de operação de home
equity
, que admite taxas distintas.

[...]

A jurisprudência exige demonstração robusta para interferência judicial em cláusulas contratuais bancárias, sendo incabível a concessão de tutela baseada em alegações controvertidas ou documentos unilaterais.

O depósito judicial do valor reputado incontroverso não afasta os efeitos da mora, conforme entendimento do STJ
(Súmula 380) e precedentes
similares.
[...]
”

(N.U 1014564-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

“[...]
1
. O ajuizamento de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor.

2. A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e autorizar o depósito do valor incontroverso exige a comprovação da verossimilhança das alegações e a existência de jurisprudência consolidada favorável, além do depósito do valor incontroverso ou caução idônea.

3. A ausência de demonstração concreta de abusividade nos encargos cobrados impede a ant
ecipação dos efeitos da tutela.
[
...]”

(N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Logo, os fatos permanecem controvertidos e deverão ser analisados
de forma mais aprofundada com
a instrução probatória, na fase de conhecimento. Assim, por ora, não há segurança jurídica suficiente para o deferimento da tutela pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,

e
revogo a liminar recursal anteriormente concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025